Tribunal: TJSP
Processo: 1030105-65.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Na omissão legislativa quanto ao disposto no art. 40, § 4o, da CF, aplicam-se as regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos para fins de aposentadoria especial - Tema pacificado pela Súmula Vinculante no 33, do STF - Há prova do preenchimento dos requisitos, bem como do tempo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Na omissão legislativa quanto ao disposto no art. 40, § 4o, da CF, aplicam-se as regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos para fins de aposentadoria especial - Tema pacificado pela Súmula Vinculante no 33, do STF - Há prova do preenchimento dos requisitos, bem como do tempo de serviço superior ao exigido legalmente – Integralidade e paridade - RE no 590.260 (Tema no 139) - Não preenchimento dos requisitos da EC 47/05 – Sentença reformada em parte – Apelação provida e Reexame Necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante IPSM - INSTITUTO DE PREV. DO SERV. MUN. DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSANY
GARCIA FERREIRA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à Apelação e
deram parcial provimento ao Reexame Necessário. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no 1030105-65.2017.8.26.0577 (Digital)
Comarca:
São José dos Campos
2a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
Apelada:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
ROSANY GARCIA FERREIRA NEVES
Voto no 23.329
APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

APOSENTADORIA ESPECIAL Na omissão legislativa
quanto ao disposto no art. 40, § 4o, da CF, aplicam-se as
regras do Regime Geral de Previdência Social aos
servidores públicos para fins de aposentadoria especial -
Tema pacificado pela Súmula Vinculante no 33, do STF -
Há prova do preenchimento dos requisitos, bem como do
tempo de serviço superior ao exigido legalmente

Integralidade e paridade - RE no 590.260 (Tema no 139) -
Não preenchimento dos requisitos da EC 47/05 Sentença
reformada em parte
Apelação provida e Reexame
Necessário parcialmente provido.
Trata-se de ação proposta por ROSANY GARCIA FERREIRA
NEVES em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS,
pretendendo a retificação de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPP,
o reconhecimento do período de trabalho como especial e a concessão da
aposentadoria especial com integralidade e paridade (fls. 01/21).
A r. sentença de fls. 290/295, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, para declarar como especial o trabalho exercido
pela Autora nas unidades de saúde do Município de São José dos Campos,
condenar os réus a adotarem as providências necessárias para a concessão de
aposentadoria especial à Autora, com paridade e integralidade de vencimentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
3
no prazo de 60 dias, sob pena de multa mensal equivalente à remuneração
líquida da Autora. Em razão da sucumbência, condenou-se a parte requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (fls. 181/197), insurgindo-se
tão somente contra o reconhecimento da integralidade e paridade, porquanto a
Autora não preencheu os requisitos previstos nas Emendas de Transição.
Presentes os requisitos legais, deferiu-se o pedido de
efeito suspensivo no 2096849-05.2020.8.26.0000 (fls. 340/341).
Recurso regularmente processado, isento de preparo (art.
1.007, §1o, do Código de Processo Civil), acompanhado de contrarrazões (fls.
212/220) e com oposição ao julgamento virtual (fls. 383).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que ROSANY GARCIA FERREIRA
NEVES, admitida no cargo de Assistente de Enfermagem em 17.06.1991, alega
que, durante mais de 25 anos de trabalho, ficou exposto a agentes nocivos
inerentes ao exercício da profissão.
Em razão do não atendimento ao pedido administrativo,
propôs a presente demanda pretendendo a retificação de seu Perfil
Profissiográfico Previdenciário PPP, o reconhecimento do período de trabalho
como especial e a concessão da aposentadoria especial com integralidade e
paridade (fls. 01/21).
Consoante se depreende dos autos, a Apelação comporta
provimento e o Reexame Necessário parcial provimento.
De início, não se ignora o texto do art. 40, § 4o, da
Constituição da República, nem o disposto no art. 126, § 4o, da Constituição
Estadual. Todavia, o C. Supremo Tribunal Federal pacificou o tema pela edição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
4
da Súmula Vinculante no 33, segundo a qual, não sobrevindo a lei complementar
regulamentadora, aplicam-se aos servidores públicos as regras do Regime Geral
de Previdência Social quanto à aposentadoria especial:
Súmula Vinculante no 33: Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, III da
CF/88, até a edição de lei complementar específica.
Dessa forma, a ausência de norma regulamentadora não é
óbice à possível concessão de aposentadoria especial. Uma vez preenchidos os
requisitos das normas atinentes do Regime Geral de Previdência Social, o
Impetrante passa a fazer jus à aposentadoria especial, ainda que seja servidor
público vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social.
Por seu turno, os requisitos legais para a concessão de
aposentadoria especial estão previstos nos artigos 57 e 58, da Lei 8.213/91:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida
a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a
concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde
ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade
comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
5
qualquer benefício.
(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será
definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos
termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção
coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua
adoção pelo estabelecimento respectivo.
(...)”
No caso dos autos, conforme bem observado pelo MM.
Juízo a quo, de acordo com o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP de fls.
76/78, a requerente exerceu, desde sua admissão, cargos de Auxiliar de
Serviços Gerais e de Assistente de Enfermagem em unidades de saúde deste
município, cujas atividades estão descritas no item 14.2.
Além disso, verifica-se que o laudo pericial de fls. 257/272
e fls. 289 concluiu que a Autora “labora sob condições especiais, em contato
habitual e permanente, ou seja, obrigatório e contínuo, não ocasional e
intermitente” com “pacientes, animais, ou com material infecto-contagiante em
Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde
humana”, em condição insalubre de grau médio (20%), nos termos do Anexo 14
da NR15 - Atividades e Operações Insalubres, com redação dada pela Portaria
3.214/78 do MTE, que abrangem “os períodos de 17/06/1991 a 31/01/2004 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
6
de 01/02/2004 a 09/01/2017 (data da emissão do PPP)”.
Assim, vê-se que a Autora trabalhou em condições
especiais que prejudicaram a sua saúde ou integridade física, que a atividade
exercida é enquadrada na NR 15
Anexo 14
Insalubridade de grau médio
(20%), e que o tempo de trabalho foi permanente, não ocasional, ficando
exposta aos agentes nocivos.
No mais, ainda que o mero recebimento do adicional de
insalubridade não garanta à Requerente o direito à aposentação sob o regime
especial, é pertinente como prova de que a atividade é exercida em condições
que exponha o servidor a agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites de
tolerância estabelecidos em razão da natureza e da intensidade, bem como do
tempo de exposição aos seus efeitos.
Em vista disso, registre-se que os documentos acostados
aos autos fornecem elementos de convicção suficientes para comprovar a
exposição da Autora a condições especiais pelo período ininterrupto superior a
25 anos, constatando-se o preenchimento dos requisitos legais para a
concessão do benefício.
Portanto, faz jus à aposentadoria especial.
Quanto à integralidade e à paridade dos proventos, o C.
Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento do Recurso Extraordinário
no 590.260 (Repercussão Geral tema no 139), segundo a qual “os servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram
após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005” (STF, RE 590260,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009,
publicado em 23/10/2009).
Por sua vez, o artigo 3o da Emenda Constitucional no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
7
47/2005 exige os seguintes requisitos: i) 35 anos de contribuição, se homem, e
30 anos de contribuição, se mulher; ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço
público, com 15 anos de carreira e 5 ano no cargo em que se der a
aposentadoria e; iii) idade mínima de 60 anos, se homens, e 55 anos, se
mulheres, com possível de redução pelos anos de contribuição excedentes ao
mínimo. Abaixo, transcreve-se a referida norma:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes
condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que
se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do
caput deste artigo.
Parágrafo
único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto
no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas
dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.
No caso dos autos, apesar de a Autora ter ingressado no
serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03, não restou
demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição
dispostas na Emenda Constitucional no 47/2005. Isso porque, vê-se que
ROSANY GARCIA FERREIRA NEVES nasceu em 26.10.1970 e, portanto, não possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
8
a idade mínima de 55 anos.
Deste modo, não há direito à paridade e à integralidade.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos análogos que a seguir se transcrevem:
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
MERIDIANO
- APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE PREJUDICIAL À
SAÚDE
Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria
especial a partir do requerimento administrativo, com paridade e
integralidade
Admissibilidade parcial - O alcance da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração
legislativa do art. 40, § 4o, inciso III, da CRFB/88, tutela o
direito à aposentadoria especial dos servidores públicos mediante
a prova do exercício de atividades em condições nocivas à saúde e
à integridade física, independentemente de legislação municipal
específica Inteligência da Súmula Vinculante no 33 Elementos
de prova carreados aos autos, entre os quais certidão de tempo de
contribuição, perfil profissiográfico previdenciário e laudo técnico
de
condições ambientais do trabalho, que comprovam o
preenchimento dos requisitos para a aposentação especial

Precedentes do STJ
PARIDADE E INTEGRALIDADE
Não
preenchimento das regras de transição elencadas nas Emendas
Constitucionais 41/03 e 47/05 - Sentença de procedência
sutilmente reformada para afastar o direito à integralidade e à
paridade
Recurso do Município e reexame necessário providos
em
parte,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000889-54.2020.8.26.0189; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2020);
APELAÇÃO CÍVEL - Servidor municipal que atua em condições
insalubres
Direito à aposentadoria especial
Artigo 40, § 4o,
da Constituição Federal
Inexistência de lei específica que não
pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de
forma especial
Utilização da regra aplicável ao regime geral de
previdência Art. 57 da Lei no 8.213/91 - Precedentes do STF e
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
Direito à
aposentadoria
especial,
contudo,
que
não
garante,
automaticamente, o direito à integralidade e à paridade
Autor
que não preencheu os requisitos de tempo de contribuição e de
idade mínima previstos pela EC 47 como regra de transição

Sentença parcialmente modificada Recurso do réu parcialmente
provido
Recurso do autor prejudicado. (TJSP; Apelação Cível
1027243-09.2018.8.26.0506; Relator (a): Maria Laura Tavares;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030105-65.2017.8.26.0577 -Voto no
9
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/08/2020).
Deste modo, impõe-se a parcial reforma da r. sentença
quanto à integralidade e a paridade dos proventos.
Em razão da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais
devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, devendo a
Autora arcar com 30% e a parte requerida com 70% dos honorários
advocatícios devidos a cada um dos patronos pela parte adversa, calculados em
20% do valor atribuído à causa, nos termos artigo 85, § 4o, III, do Código de
Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
Apelação do Instituto de Previdência e parcial provimento ao Reexame
Necessário, reformando-se em parte a r. sentença para excluir o direito à
integralidade e paridade de proventos.
ANA LIARTE
Relatora